Tribunal: TJPA
Processo: 0807924-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4718 - Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807924-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA, NAGIB TUMA, JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CESSÃO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da substituição processual do exequente, decorrente de cessão de crédito em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a substituição do exequente por cessionário do crédito, no curso da execução, exige anuência do devedor e notificação formal, e se há nulidades que justifiquem a reversão da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito, prevista nos arts. 286 e 293 do CC, é válida independentemente da anuência do devedor, exigindo-se apenas sua ciência inequívoca.

O art. 778, §§ 1º e 2º, do CPC, autoriza expressamente a substituição do exequente por cessionário, sendo inaplicável a exigência de consentimento prevista para o processo de conhecimento.

A ciência do devedor nos autos e o longo lapso temporal entre a cessão e a decisão impugnada afastam qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Não apresentados fatos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, deve ela ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito realizada no curso da execução legitima a substituição do exequente por seu cessionário, independentemente da anuência do devedor, conforme art. 778, §§ 1º e 2º, do CPC. 2. A ciência inequívoca do devedor acerca da cessão de crédito supre a ausência de notificação formal, não ensejando nulidade da substituição processual. 3. Inexistindo argumentos novos, mantém-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286, 290 e 293; CPC, arts. 435 a 437, 778, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.091.443/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 02.05.2012; STJ, AgInt no REsp 2.058.409/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 14.06.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807924-67.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVANTE: ESPOLIO DE NAGIB TUMA representado por ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADA: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO: AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO

ADVOGADA: PATRICIA DE NAZARE MUSSI PINHEIRO

ADVOGADA: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por
N.T. MAGAZINE LTDA, NAGIB TUMA
e
JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU
contra
BANCO DO BRASIL S/A
e
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/C LTDA
, com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visando suspender os efeitos do despacho que autorizou a substituição processual do polo ativo na ação de execução de título extrajudicial.

Alegam que a cessão de crédito ocorreu sem observância do direito de preferência previsto no art. 290 do Código Civil e no art. 637, parágrafo único, da Lei 11.382/06, o que teria ocasionado cerceamento de defesa, já que não foram intimados a manifestar-se sobre os documentos que embasaram a substituição.

Sustentam que a decisão agravada violou os arts. 435 a 437 do CPC e que não considerou ilegalidades e nulidades insanáveis no procedimento.

Reforçam o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ao apontarem prejuízo grave decorrente da alienação do crédito por valor inferior ao exigido dos Agravantes.

Requerem, ao final, a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da substituição processual até o julgamento final, e o provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática, garantindo o direito de preferência.

A Agravada, Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda. (FIBRA), apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto por N.T. Magazine Ltda. e outros, requerendo sua rejeição. Sustenta que os Agravantes não demonstraram os requisitos legais da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, não havendo prova de risco de dano irreparável.

Quanto à alegação de violação ao direito de preferência, argumenta que tal prerrogativa não se aplica à cessão de crédito em sede de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a anuência ou notificação formal do devedor.

Destaca que os Agravantes tiveram ciência da cessão e se manifestaram nos autos, preenchendo-se a exigência do art. 290 do CC.

Imputa aos Agravantes litigância de má-fé (art. 80, IV e VII, do CPC), por utilizarem o recurso com finalidade protelatória, tentando tumultuar o processo com argumentos já superados.

Ao final, requer o indeferimento da tutela, a manutenção da decisão agravada e a condenação dos Agravantes por má-fé, com aplicação das sanções previstas no art. 81 do CPC.

O Banco do Brasil S.A. não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0807924-67.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVANTE: ESPOLIO DE NAGIB TUMA representado por ANA LÚCIA DE ALMEIDA TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADA: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADO: AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO

ADVOGADA: PATRICIA DE NAZARE MUSSI PINHEIRO

ADVOGADA: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual se discutia a possibilidade de substituição processual do polo ativo em virtude da cessão de crédito firmada entre Banco do Brasil S/A e Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda. (FIBRA).

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
possibilidade da cessão de crédito e da consequente substituição processual do exequente, independentemente de anuência do devedor, considerando a desnecessidade de sua concordância, à luz do artigo 778, §2º, do CPC, e do entendimento consolidado no STJ, bem como pela irrelevância da ausência de notificação formal, bastando a ciência inequívoca da cessão.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão agravada:

“(...)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia em determinar a possibilidade de substituição do polo ativo da demanda, em razão da cessão de crédito.

O Juízo a quo deferiu o pedido, nos seguintes termos:

‘R. h.

Defiro a substituição processual do polo ativo, passando a constar como exeqüente FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZÔNIA FIBRA, diante da cessão e crédito realizada com o BANCO DO BASIL”.

Providencie a Secretaria as devidas anotações, bem como a exclusão dos

procuradores do Banco do Brasil e a inclusão dos procuradores da FIBRA

Considerando que o Banco do Brasil não é maia parte nos presentes autos, dado a substituição processual, inexiste os motivos que justificaram o impedimento do Juízo da 4ª., Vara, motivo pela qual devem os autos retornarem aquela serventia’.

Intimem-se. Cumpra-se.’.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifica-se ser o caso de manutenção da decisão ora recorrida.

Isto porque, observa-se que, de fato, o crédito objeto do contrato discutido na execução realmente foi cedido, conforme comprova o documento (PJe ID nº 3.435.725 – p. 01/04).

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a cessão de crédito é negócio jurídico que deixa inalterado o crédito transferido, apenas motivando a sub-rogação do cessionário nos direitos de crédito do cedente. Tal instituto se encontra previsto no art. 286 do CC: “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação."

Deste modo, uma vez preenchidos os requisitos do art. 286 do CC, a cessão de crédito já produz seus efeitos legais, legitimando o cessionário a perseguir o crédito adquirido, bem como realizar atos que visam conservá-lo, independentemente do conhecimento pelo devedor, conforme prevê o art. 293 do CC: “Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido."

Ademais, nos termos do art. 778, § 1º, III do CPC, pela incidência do princípio da especialidade, é permitida a sucessão do cedente pelo cessionário do direito ao crédito exequível, senão vejamos:

"Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;"

E segundo o § 2º do supracitado artigo, para a sucessão prevista no § 1º não é necessário o consentimento da parte executada:

"Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

(...)

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado."

Nesse sentido, já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo:

“"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2."Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1º do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto". 3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (STJ. REsp 1.091.443/SP, Corte Especial. Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, d.j. 02.05.2012).

Diante disso, a princípio, não há dúvidas de que, conforme o art. 778, do CPC, para a sucessão processual prevista para os casos de cessão de crédito, não é necessária a anuência do devedor. Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA ESPECÍFICA. - A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes. - A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão. - A sucessão prevista no art. 778, § 1º, do NCPC independe de consentimento do executado”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.035349-2/003, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 13/ 01/ 2022).

Igualmente, é válido ressaltar que não é necessária a participação do devedor na cessão de crédito, devendo ele tão somente ser notificado para que efetue o eventual pagamento ao cessionário e, ainda que não seja realizada a notificação, a cessão de crédito permanece válida, pois a finalidade do aviso é tão somente dar ao devedor ciência de que existe um novo credor.

Com efeito, a notificação expressa do devedor não é uma exigência absoluta, podendo ser excetuada nos casos em que houver a ciência inequívoca do cedido acerca da respectiva cessão de crédito, ainda que nos próprios autos.

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento”. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011).

No caso em apreço, observa-se que a cessão de crédito foi informada nos próprios autos (PJe ID nº 3.435.725 – p. 01/04) em 02/06/2017 e a decisão recorrida foi publicada em 09/07/2020 – mais de três anos após a protocolização do pedido de substituição.

Nesse aspecto, convém ressaltar que a cessão de crédito ocorreu no curso do processo de execução, sendo descabido, portanto, exigir notificação extrajudicial anterior para a sucessão processual.

De mais a mais, a norma contida no art. 290 do CC é utilizada, precipuamente, no processo de conhecimento, haja vista que no processo de execução, o CPC tem regramento específico.

Dessa forma, por ora, não subsistem fundamentos que impeçam a sucessão processual, nos termos requeridos pela parte agravada.

O recorrente, por sua vez, sustenta a ocorrência de preclusão e coisa julgada, ao argumento de que a matéria já foi apreciada em outros momentos do processo.

Além do mais, a sucessão processual não prejudica o executado, ora recorrente, já que em nada altera a sua obrigação de quitar a dívida executada.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
, mantendo a decisão recorrida em todas as suas disposições”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC , não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário (AgRg no AREsp 311.428/RS , Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05.11.2013, DJe 11.11.2013)“
(STJ - AgInt no REsp: 2058409 RS 2023/0081794-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

Dessa forma, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025